Tribunal: TCU
Processo: 001.414/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - CONSELHO NACIONAL, POR MEIO DO ACÓRDÃO 18/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.631/2021-8

Inteiro teor:
Acórdão 2161/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento quanto ao atendimento das deliberações contidas no Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 016.631/2021-8 ), que apreciou Representação constituída em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 7298/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara exarou recomendação ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest) para que insira, em seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), a previsão para aplicação de sanções administrativas visando vedar e punir atos ilícitos praticados por licitantes no curso dos certames licitatórios conduzidos pela Entidade, ante a identificação da ocorrência de fraude documental ocorrida em certame conduzido pela entidade e, por outro lado, a ausência de tipificações análogas às previstas na legislação federal no respectivo regulamento; Considerando que, em monitoramento anterior ( Acórdão 6368/2023-TCU-Primeira Câmara ; peça 18), foram consideradas parcialmente atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara , concedendo-se ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest) prazo adicional de 180 dias para que informasse ao TCU o resultado da análise conjunta realizada com as demais entidades do Sistema S com vistas à implementação da recomendação em questão; Considerando que o Sest juntou aos autos o seu novo Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), em vigor desde 2/1/2024, que contempla, em seus art. 39 e 41 (peça 36, p. 23-24), regras de "sanções administrativas visando vedar e punir atos ilícitos praticados por licitantes no curso dos certames licitatórios conduzidos por essa Entidade"; Considerando, afinal, a instrução de peças 38-39, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) informar ao Sest, assim como aos Conselhos Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), sobre este Acórdão; e c) promover o apensamento destes autos ao processo originador (TC Processo 016.631/2021-8 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 001.414/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB-DF 31.440), representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB-DF 31.440), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.